Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706369-91.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAURIA CRIVARO LOBO, LUIS MARCIO UMBELINO LOBO APELADO: CLEODON DE ALBUQUERQUE COELHO FERNANDES, DANIELLE TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE COELHO FERNANDES, CELESTE AIDA VIEIRA DE CASTRO TEIXEIRA, TANISIO DE CASTRO TEIXEIRA, LEANDRO VIEIRA DE CASTRO TEIXEIRA D E S P A C H O Os ora apelantes, Nauria Crivaro Lobo e Luis Marcio Umbelino Lobo, ajuizaram execução de título executivo extrajudicial, consubstanciado em Contrato de Locação de imóvel comercial, localizado na CLS 410, Bloco d, Loja 20, Brasília/DF. Citados, os executados, ora apelados, opuseram embargos à execução. A sentença recorrida acolheu os pedidos formulados nos embargos à execução e julgou extinta a execução correlata. Interposta a apelação pelos exequentes/embargados, os executados/embargantes apresentaram contrarrazões (id 49405680), juntando uma série de documentos (id 49405681 a 49405693). Efetivamente, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (Código de Processo Civil – art. 435). No entanto, na fase recursal, somente será admitida a juntada de documentos com a finalidade de contrapor a fato surgido após a última manifestação nos autos, o que não se vislumbra na espécie. Nesse contexto, os referidos documentos deverão ser extraídos dos autos a fim de preservar o devido contraditório. Intime-se os apelados para extraírem os documentos juntados aos ids 49405681 a 49405693. Na hipótese de não ser possível a extração, a Secretaria deverá tornar indisponível a visualização (Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça - art. 16) [1] [1] Art. 16. Os documentos que forem juntados eletronicamente em autos digitais e reputados manifestamente impertinentes pelo Juízo poderão ter, observado o contraditório, sua visualização tornada indisponível por expressa determinação judicial. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator